Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES DESEMBOLSADOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, rescindindo o contrato firmado entre as partes por culpa da ré e condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel prometido, além de pagar multa moratória.
2. “Estando a pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem relacionada à rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, é aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil”. (Acórdão 1234826, 00423354020158070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Prejudicial rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto a promitente vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada à ré, não sendo a continuidade da avença mais interessante aos autores, têm estes o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ.
5. Tendo sido rechaçada a tese de que o atraso na entrega do empreendimento se deu em razão de caso fortuito cabível a incidência da cláusula contratual que prevê indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado.
6. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).
7. Considerando que dos quatro pedidos formulados na inicial, apenas um foi indeferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, correta a fixação dos ônus da sucumbência à razão de 1/4 e 3/4 para cada parte.
7. Prejudicial de prescrição não acolhida. Apelação da ré conhecida e desprovida.